Tribunal: TJMT
Processo: 0001756-49.2016.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001756-49.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 547.223.571-53 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), JANETE VON DENTZ - CPF: 012.743.161-62 (APELANTE), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), DIONES GONCALVES LEONIDAS - CPF: 019.922.512-58 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JANETE VON DENTZ - CPF: 012.743.161-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E DO ATO DE COMPRA E VENDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO REQUERIDO COM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos, devendo, no ato da fixação, ser considerada a dupla finalidade do instituto, isto é, a punição do ofensor como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados, sendo que, no caso, o
quantum
fixado na sentença atendeu tais critérios e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os honorários fixados na sentença merecem ser retificados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, pois devem ser fixados sobre o percentual da condenação e não sobre o valor da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001756-49.2016.8.11.0051

APELANTE: DIONES GONÇALVES LEÔNIDAS

APELADOS: HUGO FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIONES GONÇALVES LEÔNIDAS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
Dr.
André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da “
ação declaratória de
nulidade de escritura pública e do ato de compra e venda”
, ajuizada por
HUGO FERREIRA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para o fim de declarar a nulidade da procuração pública
lançada na p. 49 do Livro de Procuração 31 do 2o Serviço Notarial de Chapada dos Guimarães, a invalidade da Escritura Pública de Compra e Venda da p. 15 do Livro 76 do 2o Serviço Notarial de Dom Aquino e a exclusão do R2 da Matrícula 10.760 do SRI de Campo Verde/MT, bem como o cancelamento do bloqueio averbado no AV3 da mesma matrícula, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de compensação pelos danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da data do registro da alienação, em 20 de janeiro de 2015.

Também condenou o requerido ao pagamento
das custas e dos honorários do procurador do requerente, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Ainda, tendo em vista a sucumbência recíproca, referente à impertinência do pedido de indenização em face da adquirente do imóvel, condenou o requerente ao pagamento dos honorários do procurador da requerida JANETE, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Declarou extinto o feito em relação ao denunciado ESTEVÃO, em razão de sua ilegitimidade passiva.

Julgou improcedente o pedido de regresso aduzido na lide secundária, estabelecida entre a denunciante JANETE e o denunciado ESTADO DE MATO GROSSO.

Por fim, condenou a denunciante ao pagamento dos honorários dos denunciados ESTEVÃO e ESTADO DE MATO GROSSO, igualmente fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o recorrente
DIONES GONÇALVES LEÔNIDAS
sustenta que
“
o valor é considerado exorbitante e fora dos parâmetros usualmente arbitrados”
(sic).

Alega que
“
o arbitramento do dano moral deve ser equitativo e moderado para ser justo, não permitindo o enriquecimento sem causa, devendo se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade”
(sic).

Aduz que
“
o Apelante foi citado por edital e não restou demonstrado nos autos a possibilidade de pagamento dos danos morais, no valor da condenação. O valor da condenação, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é excessivamente oneroso, distante da realidade, o que produziria enriquecimento ilícito, vedado no direito brasileiro”
(sic).

Por fim, requer o provimento do apelo
“
para fins de MINORAR o quantum compensatório para R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)”
(sic)
(Id. 214495049).

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão acostada ao Id. 228621181.

Não houve o recolhimento do preparo, em razão do recurso ter sido interposto por curador especial (Id. 214846186).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
ação declaratória de
nulidade de escritura pública e do ato de compra e venda”
ajuizada por
HUGO FERREIRA DOS SANTOS
em face de
JANETE VON DENTZ
e
DIONES GONÇALVES LEÔNIDAS
,

alegando, em suma, que
o imóvel matriculado sob o no. 10.760 do SRI de Campo Verde/MT, concedido pela Prefeitura Municipal por meio de programa de habitação popular, teria sido irregularmente alienado à requerida Janete, valendo-se o requerido Diones de procuração falsa, não emitida pelo requerente.

Argumentou que, no início do ano de 2016, foi surpreendido com uma pessoa estranha no lote, a Sra. JANETE VON DENTZ, que alegou estar ali naquele terreno, pois havia adquirido o imóvel pelo valor de R$28.037,06 (vinte e oito mil, trinta e sete reais e seis centavos), mediante contrato de compra e venda firmado com o Sr. DIONE GOMÇALVES LEÔNIDAS, que no ato da negociação se apresentou como procurador do autor.

Realçou que, sem entender o que estava acontecendo, visto que nunca havia dado procuração para ninguém agir em seu nome, procurou o Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde e descobriu que havia um contrato de compra e venda na matrícula do referido imóvel, com escritura pública registrada na data de 19/12/2014 no Cartório de Dom Aquino/MT.

Sustentou que no Cartório de Dom Aquino descobriu a existência de Escritura Pública de Compra e Venda do referido lote, registrado na data de 19/12/2014, onde o requerido Sr. Diones havia vendido o terreno pelo valor de R$28.037,06 (vinte e oito mil, trinta e sete reais e seis centavos) para a Sra. Janete, mediante outorga de procuração registrada no Cartório de Chapada dos Guimarães/MT, nas folhas 49 do Livro 031, digitada por Lauro Fernando Sales de Souza, na data de 19/12/2015.

Afirmou que no Cartório do 2o Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT descobriu que o requerido Sr. Dione havia feito uma procuração pública em que, supostamente, o autor e sua esposa outorgavam poderes para que ele realizasse a venda do referido terreno, utilizando-se de documentos falsos para ludibriar o Cartorário e conseguir seu intento.

Apresentou nos autos os seguintes documentos: i) a Escritura Pública de Compra e Venda, a retratar justamente a alienação à requerida, intermediada pelo requerido; ii) a Procuração Pública outorgada ao requerido Diones; e iii) os documentos pessoais utilizados, os quais são divergentes dos verdadeiros.

Assim, ajuizou a presente ação postulando a decretação da anulação da escritura pública de compra e venda lavrada nas notas do 2o Serviço Notarial e Registro Civil de Dom Aquino/MT à folha 15 do Livro 76, em 19/12/2014, entre partes DIONE GONÇALVES LEÔNIDAS e JANETE VON DENTZ, o consequente cancelamento da averbação de escritura pública de compra e venda da matrícula no. 10.760 do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Campo Verde/MT, a sua reintegração na posse do imóvel em questão e a declaração da propriedade em seu favor.

Ainda, requereu a condenação dos requeridos em indenização por perdas e danos decorrentes da perda da posse, especificados como aluguéis a serem apurados em execução de sentença, pelo fato de não ter o requerente aproveitado do terreno com construção segundo seus próprios critérios.

Deferida a tutela de urgência em Id. 214495011.

Em sede de contestação a requerida Janete pugnou pela validade do negócio jurídico por ausência de má-fé, bem como denunciou à lide à
ESTEVÃO VALENTE LANDIN, tabelião do 2o Serviço Notarial de Chapada dos Guimarães, autor da procuração pública; o ESTADO DE MATO GROSSO, responsável pela serventia; e JULIANO OLIVEIRA CASSEMIRO, corretor a quem se confiara a intermediação da venda.

Não sendo localizado o requerido apelante Diones, determinou-se sua citação por edital, sendo-lhe nomeado como curadora a Defensora Pública da Comarca de Campo Verde/MT.

O Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido no pagamento de
R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de compensação pelos danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da data do registro da alienação, em 20 de janeiro de 2015.

Ainda, tendo em vista a sucumbência recíproca, referente à impertinência do pedido de indenização em face da adquirente do imóvel, condenou o requerente ao pagamento dos honorários do procurador da requerida JANETE, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, mas de exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da Justiça.

Declarou extinto o feito em relação ao denunciado ESTEVÃO, em razão de sua ilegitimidade passiva.

Julgou improcedente o pedido de regresso aduzido na lide secundária, estabelecida entre a denunciante JANETE e o denunciado ESTADO DE MATO GROSSO.

Por fim, condenou a denunciante ao pagamento dos honorários dos denunciados ESTEVÃO e ESTADO DE MATO GROSSO, igualmente fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Insurge-se apenas o requerido
DIONES GONÇALVES LEÔNIDAS
, por meio da Defensoria Pública Estadual na qualidade de curadora especial, sob o argumento de que
foi citado por edital e não restou demonstrado nos autos a possibilidade de pagamento dos danos morais no valor da condenação, requerendo a minoração do
quantum
compensatório para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Infere-se dos autos que a conduta do requerido apelante foi também apurada nos autos no.
0004531-37.2016.8.11.0051, em trâmite pela Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, onde constam a existência de mais de dezessete infrações da mesma natureza, de modo que a simulação e a fraude no negócio jurídico realizado foram devidamente comprovadas, não havendo controvérsia quanto ao ato ilícito praticado pelo réu, conforme bem consignado pelo Magistrado sentenciante, vejamos:

“A fraude que os documentos revelam foi suficientemente apurada em investigação policial. A acusação era a de que se formou organização criminosa para a alienação indevida de imóveis deste Município, com a participação de servidores públicos, inclusive para a adulteração do sistema de gerenciamento da Prefeitura Municipal de Campo Verde.

Nos autos 0004531-37.2016.8.11.0051, em trâmite pela Vara Criminal desta Comarca, apurou-se a conduta do Requerido DIONES, entre vários outros, ao todo somando-se dezoito infrações.

A sentença criminal, prolatada em 6 de março do corrente ano, assim compreendeu a participação do Requerido DIONES (id. 143530203, da ação penal):

‘As provas dos autos indicaram que Alisson Eder Albano Nunes, Diego Henrique dos Santos Campagnolo,
Diones Gonçalves Leônidas
e Luiz Gonzaga Bonetti
foram identificados como sendo aqueles que ofereciam e vendiam lotes de propriedade do município
.’

O julgamento foi pelo acolhimento parcial das imputações, condenando-se vários dos réus. É certo, porém, que não se procedeu à condenação do Requerido DIONES, agraciado que foi pelo benefício da suspensão condicional do processo ainda no decorrer da ação.

Seja como for, não sendo pertinente a suspensão deste feito para o julgamento da ação penal, justamente em razão do benefício concedido ao Requerido, as provas que se produziram nesta ação cível bastam para confirmar a inidoneidade documental.

Assim, se, na ação penal, já se disse sobre a formação de organização criminosa para a alienação irregular de imóveis urbanos, nesta ação cível, vê-se claramente a consequência de um dos ilícitos: valendo-se de documentos falsos, o Requerido DIONES conseguiu procuração pública para a alienação do imóvel do Requerente.

De posse desse instrumento, nitidamente afetado por falsidade ideológica, conseguiu-se a alienação à Requerida JANETE, que, embora tivesse empregado as diligências de praxe, notadamente a consulta aos cartórios públicos, não teve como identificar a fraude”.

Destarte, comprovada a prática do ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo suportado pelo autor, conclui-se que o requerido apelante tem o dever de indenizar.

Nesse sentido, tem sido o entendimento desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO ORDINÁRIA –
COAÇÃO NA OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL
– BEM DADO EM GARANTIA DE EMPRÉSTIMO SIMULADO ATRAVÉS DE COMPRA E VENDA –
ATO ILÍCITO DO RÉU RECONHECIDO EM DECISÕES ANTERIORES

– QUESTÃO INCONTROVERSA – NULIDADE DA PROCURAÇÃO E DA ESCRITURA PÚBLICA – DANO MORAL EVIDENTE – REPARAÇÃO DEVIDA
– VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
A simulação torna nulo o negócio jurídico e gera o dever de indenização por dano moral
. Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização se atende às funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.”
(N.U 1025583-12.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA E REGISTRO IMOBIIÁRIO
– LIMITES DO RECURSO – ARTIUGO 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESNECESSIDADE DE ANALISAR TÓPICOS NÃO RECORRIDOS – NULIDADE DA ESCRITURA/REGISTRO E EXCLUSÃO DA DENUNCIADA NA SENTENÇA – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – ACOLHIMENTO DA SENTENÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – MANUTENÇÃO – DANOS MORAIS –
DEMONSTRAÇÃO DE ESCRITURA FEITA COM ILEGALIDADE
– FALSIDADE DE ASSINATURA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL DA NOTÁRIA REGISTRADORA - ABORRECIMENTO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– CONDENAÇÃO DO TABELIÃO ONDE FOI LAVRADA A ESCRITURA FRAUDULENTA DOSAGEM – VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Recurso conhecido e desprovido em relação a uma parte. Conhecido e provido parcialmente em relação a outro tópico sentencial. (1) – Considerando a existência de situações jurídicas inconciliáveis, de rigor se apresenta análise recursal separadamente de cada tópico e as suas conseqüências jurídicas aplicáveis. Neste viés, pode a apelante sair vencedora em um tópico e perdedora em outra. (2) – Não existindo recurso nos tópicos pertinentes a anulação da escritura pública lavrada em desacordo com a lei bem como o seu registro posterior e, no mesmo sentido, a exclusão na sentença da parte anteriormente denunciada, a situação já está consolidada em coisa julgada nestes aspectos e, de conseqüência, desnecessário se apresenta perquirir em grau recursal, sobretudo em face da proibição de proceder de oficio. Deve ser cumprida estes tópicos. (3) – Comprovados os requisitos de aquisição da propriedade através da usucapião, escorreita a sentença, deve ser mantida em sua totalidade. Contudo, sendo a questão atribuída como matéria meritória de defesa, não enseja direito de proceder ao registro e mudança do proprietário, e para tal somente através do procedimento próprio do processo de usucapião que contém contornos jurídicos processuais diversos que não comportam flexibilidade tal situação poderá ser feita. (3) – Se a notária/registradora (1o Oficio) recebe documentos hábeis para proceder ao expediente de registro na matrícula sem qualquer ressalva, praticou o exercício regular de um direito (artigo 188, inciso II, do CC) e, desta feita, não havendo ato ilícito, não reside como violação do direito imaterial da parte, não procedendo a condenação em danos morais em relação à mesma. (4) – Contudo, se o tabelião onde foi elaborada a escritura pública que deu origem ao registro cancelado o fez com descumprimento das normas legais, traduzindo a questão por acoimar assinaturas falsas, não se tratou de mero aborrecimento do cotidiano por parte da ofendida. E, desta feita, malgrado sair vencida em sede da ação principal já que reconhecida a usucapião para a parte contrária, situações distintas e inconciliáveis, os danos morais existem e desta feita deve responder ao correspondente pagamento para a ofendida. (5) Recurso conhecido e desprovido no que tange a pretensão de modificar a sentença no tópico pertinente a nulidade em face de ser aceita a tese da usucapião como matéria de defesa. Contudo,
condena-se tão somente o artífice daquela ilegalidade quando da lavratura da escritura através de assinaturas falsas, não se tratando esta situação de mero aborrecimento do cotidiano
.”
(N.U 0012426-46.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

Com relação ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$15.000,00 (quinze mil reais) se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, a não merecer qualquer reparo no ponto.

Por fim, como não houve insurgência das partes quanto aos honorários advocatícios, deve haver a sua retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, o Magistrado arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Logo, infere-se do referido dispositivo legal que o primeiro critério a incidir o percentual dos honorários advocatícios é sobre o valor da condenação, até mesmo porque houve a condenação da parte requerida na indenização por danos morais.

Nesse aspecto, o requerido apelante deve ser condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte autora, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e, de ofício, fixo os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já majorados em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024